Tribunal: TJMT
Processo: 1001317-36.2020.8.11.0033
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001317-36.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRO BRANCO GARCIA - CPF: 970.696.391-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGADA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. OCORRÊNCIA DE
EMENDATIO LIBELLI
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime do art. 12 da Lei no 10.826/2003.

2. Nas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade decorrente de violação de domicílio e, no mérito, requer a absolvição com fundamento na ausência de correlação entre denúncia e sentença.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve violação à inviolabilidade do domicílio capaz de gerar nulidade probatória; (ii) se houve afronta ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença penal condenatória.

III. Razões de decidir

4. O ingresso dos policiais na residência foi precedido de fundada suspeita decorrente de atitude suspeita do apelante, que confessou voluntariamente a posse da arma e indicou o local onde ela estava guardada, o que configura situação de flagrante delito.

5. A entrada no domicílio decorreu de autorização do próprio apelante e da situação de flagrância, o que afasta a alegada nulidade por violação de domicílio.

6. A nulidade arguida somente foi suscitada em sede recursal, não tendo sido alegada nas fases oportunas, o que atrai a preclusão.

7. A alteração da capitulação jurídica dos fatos de porte ilegal para posse irregular de arma de fogo de uso permitido ocorreu com base no art. 383 do CPP (
emendatio libelli
), pois os fatos narrados na denúncia permitiam a readequação jurídica, sem adição de elementos novos.

8. O réu teve garantido o contraditório e a ampla defesa, sendo desnecessária a aplicação do procedimento previsto no art. 384, §2o, do CPP, que é reservado à hipótese de
mutatio libelli
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É válida a entrada em domicílio sem mandado judicial quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, ainda que em período noturno, especialmente quando há confissão do acusado e autorização para o ingresso. 2. A nulidade, ainda que absoluta, deve ser arguida em momento oportuno, sob pena de preclusão. 3. Não há ofensa ao princípio da correlação quando a sentença, com base no art. 383 do CPP, realiza
emendatio libelli
sem modificar os fatos narrados na denúncia."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 12; CPP, arts. 240, §2o, 244, 383, 384, §2o e 571, II; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no HC 707.376/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/05/2023; STJ, AgRg no REsp 1.877.746/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11/12/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LEANDRO BRANCO GARCIA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO BRANCO GARCIA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da ação penal n.o
1001317-36.2020.8.11.0033
,
na qual fora
condenado
à pena de

01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, substituída por 01 (uma) sanção restritiva de direitos, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal, à conta da prática do delito tipificado no
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Nas razões recursais disponíveis no ID 314250874, o apelante argui,
preliminarmente
, a
nulidade probatória decorrente de violação de domicílio
, ao argumento de que inexistia justa causa para a medida invasiva. No mérito, pugna pela
absolvição
com fundamento na ofensa ao
princípio da correlação
entre a denúncia e a sentença. P
or fim, prequestiona a matéria correlata às suas teses.

Em contrarrazões vistas no ID 314250876, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja rejeitada a preliminar de nulidade, com negativa de provimento do apelo no mérito.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 324395351, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
LEANDRO BRANCO GARCIA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, alega o apelante serem
nulas as provas

provenientes da
busca domiciliar
, uma vez que inexistia justa causa para a medida invasiva.

Contudo,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Isso porque o contexto probatório dos autos, mais especificamente a oitiva do policial militar
Reginaldo Barbosa de Jesus
(ID 314250392, 314250393, 314250394), revela que, no dia fatídico, enquanto a equipe fazia patrulhamento tático na região, avistaram o apelante em via pública, demonstrando nervosismo, em atitude suspeita, motivo pelo qual o abordaram e durante a entrevista, este confessou possuir uma arma de fogo escondida nas proximidades, na casa da sua sogra.

Diante disso, os policiais adentraram na moradia até o “quartinho” dos fundos, uma espécie de dispensa, local indicado por
LEANDRO
e com sua autorização, onde localizaram uma espingarda, calibre .32, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, acompanhada de 11 (onze) munições intactas do mesmo calibre.

Nessa conjuntura, não restam dúvidas de que tais circunstâncias concretas são aptas a caracterizar as fundadas suspeitas de que o condenado estivesse na posse de coisas ilícitas – como de fato foi constatado, pois apreendida uma arma de fogo e munições em sua posse –, a autorizar a
busca pessoal
em via pública, ocasião em que o apelante confessou manter os objetos na residência, culminando no posterior
ingresso dos policiais em domicílio
, sem autorização judicial.

Ora, nã
o se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é permitida a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que a posse de arma é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

Se não bastasse, é de curial sabença que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual,
mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno
, sujeitando-se assim à
preclusão
, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“3.
Mesmo em se tratando de nulidade absoluta
, esta Corte tem entendimento no sentido de que o inconformismo da parte prejudicada
deve ser alegado no momento oportuno, sob pena de preclusão
”
. (AgRg no HC n. 707.376/SP, relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023) – Grifei.

Ademais, é igualmente certo que
as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas, em preliminar, até o momento das alegações finais, sob pena de preclusão
, consoante se depreende, à guisa de exemplo, dos seguintes precedentes:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que a matéria se encontra preclusa, pois,

‘a teor do art. 571, II, do CPP,

as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’
(...)”.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

“
4. As nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão
, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021) – Grifei.

Na hipótese, a maneira que os policiais encontraram e apreenderam a arma de fogo e munições, isto é, mediante busca domiciliar, já era de conhecimento da defesa desde a fase inquisitiva e, apesar disso, a defesa técnica não arguiu a ilicitude probatória dos artefatos bélicos na Resposta à Acusação (ID 314250378) e tampouco nas Alegações Finais (ID 314250854), deixando para suscitar a pecha apenas neste grau recursal, de modo que
eventual nulidade, a toda evidência, restou convalidada pela preclusão
.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ilicitude da busca pessoal e ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a abordagem inicial do apelante
LEANDRO BRANCO GARCIA
em via pública e da posterior busca domiciliar que culminaram na sua prisão em flagrante delito.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a tese de nulidade probatória
por violação de domicílio.

É como voto a preliminar.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, verte da representação ministerial que, no dia 10/07/2020, por volta das 22h50min, na Rua Gumercindo Ribeiro, no 264, bairro Jardim Rio Claro, em São José do Rio Claro/MT, o denunciado
LEANDRO BRANCO GARCIA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portou e transportou arma de fogo de uso permitido [espingarda calibre .32], apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, com 11 (onze) munições intactas do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que, na data dos fatos, a guarnição policial realizava rondas na localidade quando se deparou com o denunciado em atitudes suspeitas. Após a abordagem, os militares localizaram a arma de fogo, que estava escondida com as munições, nas proximidades do local onde o recorrente estava, tendo ele confessado a propriedade dos itens.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da requerida reforma da sentença, por violação ao princípio da correlação
:

Em sede de mérito, a defesa pugna pela
absolvição
do apelante, ao argumento de que o aditamento da denúncia, formulado pela acusação apenas ao final da instrução processual, em alegações finais, não foi processado de modo adequado, o que acarretaria
ofensa ao princípio da congruência entre a denúncia e a sentença
, comprometendo o direito de defesa.

Como é cediço, a sentença consiste no provimento jurisdicional por meio do qual o julgador põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa, sendo que, no âmbito do Direito Penal, trata-se, via de regra, da decisão que condenará ou absolverá o acusado.

Outrossim, há que se ter em princípio que, com o fito de evitar arbítrios judiciais e assegurar a paridade de armas entre a acusação e a defesa,
no momento de julgar a causa, o magistrado fica adstrito aos elementos limitadores da demanda
, isto é, aos fatos narrados na petição inicial, seja a denúncia ofertada pelo Ministério Público, seja a queixa-crime apresentada pelo querelante ofendido ou por aqueles que eventualmente detenham a qualidade para representá-lo.

É o que se entende por
princípio da correlação, pertinência ou congruência
, segundo o qual, como
o acusado se defende dos fatos imputados contra si
– e não da respectiva capitulação jurídica –, tais fatos, e nenhum mais, devem constituir o objeto de deliberação da sentença, sob pena de incorrer em julgamentos
citra
,
ultra
ou
extra petita
, ou seja, decisões que julgam, respectivamente,
aquém
,
além
ou
de forma diversa
do que foi pedido, implicando assim, de qualquer modo, em
ofensa aos axiomas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
.

A matéria é explicada na lição de
RICARDO SCHMITT
:

“
Na seara penal, torna-se crucial a observância da correlação entre acusação e sentença, o que revela a necessidade de o julgado atender somente o que foi pedido, ou melhor, o objeto limitador da sentença são os fatos narrados na ação penal
.
A peça inicial acusatória limita a sentença, pelo chamado princípio da correlação, também conhecido como princípio da pertinência ou congruência
.
Todos os fatos

que compõem a narrativa a narrativa exordial, e nenhum mais, devem ser objetos da sentença, sob pena da ocorrência de julgamentos ‘citra’, ‘extra’ ou ‘ultra’ petita
. Desse modo, nem mesmo em caso de confissão do acusado, poderá ser condenado pelo fato que não esteja contido na inicial acusatória. (...).
Este princípio consiste na ideia de imutabilidade absoluta de objeto no processo penal, o qual está umbilicalmente ligado à imputação formulada na pretensão processual penal
. (...).
Deve, assim, haver necessariamente uma identidade entre a deliberação do magistrado e aquilo que, sob o crivo do contraditório, foi produzido no processo
”.
(SCHMITT, Ricardo Augusto. – Sentença penal condenatória: teoria e prática. – 9. ed. rev., atual. – Salvador:
JusPODIVM
, 2015, p. 75 e 439) – Destaquei.

Sobre o tema, colho também o entendimento do e. STJ:

“
1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1744002/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) – Grifei.

Ademais, embora o princípio da correlação ou congruência possa, em certa medida, ser relativizado por institutos como o da
emendatio libelli
, positivado no
art. 383 do Código de Processo Penal
, o qual
permite ao juízo atribuir ao fato definição jurídica diversa daquela contida na denúncia
, mesmo que em consequência disso seja necessário aplicar pena mais grave,
ainda assim, é defeso ao julgador modificar a descrição do fato em si narrado na preambular
, justamente por se tratar da diretriz balizadora da acusação que pesa contra o réu e, consequentemente, delinear e possibilitar os limites da sua defesa.

No caso concreto, extrai-se dos autos que o Ministério Público, tomando como base os elementos informativos contidos no inquérito policial, ofereceu denúncia contra
LEANDRO BRANCO GARCIA
pelo crime do
art. 14 da Lei no 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)
, haja vista a informação de que o denunciado portou/transportou a espingarda.

Contudo, no curso da instrução, desvelou-se que, na verdade, o denunciado possuía ou matinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da residência de sua sogra, de modo que o Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a
mudança da capitulação jurídica para tipo penal do art. 12 da Lei no 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido)
, sendo que a nova imputação é mais benéfica ao réu.

Nesse cenário, em que pesem os judiciosos argumentos defensivos,
inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida
, na medida em que a providência adotada pelo juízo
a quo
se reveste de plena legalidade, tratando-se de mera
emendatio libelli
, pois a situação fática capaz de configurar o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido está explicitamente narrada na denúncia, a possibilitar que o Juiz de Direito procedesse à readequação típica da conduta.

À guia de contextualização, transcrevo os trechos da descrição fática delineada na denúncia, apta a consubstanciar o delito do art. 12 da Lei no 10.826/03:

“(...)
Fazem esclarecer as investigações que, na data dos fatos, a guarnição policial realizava rondas na localidade suso apontada, quando, então, deparou-se com o denunciado em atitudes suspeitas.

Após a abordagem, os militares localizaram, nas proximidades do local em que o increpado estava, a arma de fogo, que estava escondida com as munições,
tendo ele, naquela ocasião, confessado a propriedade dos itens
.
” (ID 314250367) – destaquei.

Ora, tratando-se de situação fática que constava da denúncia
ab initio
, com possibilidade de que o acusado exercesse desde então o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, e tendo o magistrado
a quo
se limitado a alterar a definição jurídica da conduta contida na exordial, sem modificar o fato em si narrado na peça ministerial, o caso é mesmo de reconhecer que houve mera
emendatio libelli
, de modo que, ao contrário do que alega o recorrente, era
desnecessária a instauração do procedimento previsto no art. 384, §2o, do CP
P, o qual é reservado às hipóteses de
mutatio libelli
, isto é, quando a nova definição típica do fato decorre de elemento ou circunstância não descrito na preambular, o que não é o caso.

Nesse sentido orienta a jurisprudência das cortes superiores:

“
10. Segundo jurisprudência assente no âmbito desta Corte, ‘Em nosso sistema processual penal,
o réu se defende da imputação fática e não da imputatio iuris
. Nessa linha, o Código de Processo Penal pátrio permite que na sentença se considere na capitulação do delito dispositivo legal diverso do constante na denúncia, ainda que se tenha que aplicar pena mais grave.
Não há no caso uma mutatio libelli mas, simplesmente, uma corrigenda da peça acusatória (emendatio libelli).
Tal providência por parte do juiz (ou do Tribunal de Justiça, como no caso, na oportunidade do julgamento do apelo interposto pelo Ministério Público) não acarreta qualquer nulidade.
Além disso, para a emendatio libelli, é prescindível o procedimento previsto no art.384 do CPP aplicável somente a mutatio libelli pela razão lógica de a nova qualificação jurídica decorrer de circunstância elementar não descrita na proemial
”. (STJ– AgRg no REsp n. 1.877.746/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJede 15/12/2023) – Destaquei.

“I
- O princípio da congruência (ou da correlação) compõe um dos esteios do devido processo legal, já que afiança o exercício da ampla defesa e do contraditório na medida em que assegura ao réu o direito de se defender dos fatos narrados na denúncia. II- O Estatuto Processual Penal estabelece que, na hipótese de erro de capitulação na exordial acusatória, o magistrado procederá à correção e adequação da tipificação, atribuindo aos fatos definição jurídica diversa, ainda que advenha pena mais severa.
Cuida-se, nesse caso, da emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP. Não há, nessa hipótese, a superveniência de fato novo, que impõe o aditamento da denúncia- tal como ocorre com a mutatio libelli, prevista no art. 384 do CPP- e, consequentemente, da abertura de prazo para a defesa se manifestar com a indicação de novas testemunhas
”. (STJ– AgRg no REsp n. 1.923.057/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023) – Grifei.

“
1. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do art.383 do CPP (emendatio libelli). Precedentes
”. (STF– HC: 214063 CE, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023PUBLIC 28-02-2023).

“
2.
Não se há de confundir emendatio libelli com mutatio libelli. A impetração sustenta ter ocorrido mutatio libelli, quando, na verdade, trata-se de emendatio libelli, expressada na circunstância de o Juiz, sem alterar o quadro fático constante da denúncia, ter conferido outra definição jurídica ao crime
, de acordo com o disposto no artigo383 do Código de Processo Penal
”. (STF– RHC: 90114 PR, Relator: EROS GRAU, Data de Julgamento: 05/06/2007, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-082 DIVULG 16-08-2007 PUBLIC 17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-00093 EMENT VOL-02285-04PP-00662 RTv.96, n. 866, 2007, p. 569-573) – Destaquei.

Ainda que não fosse necessária a aplicação do procedimento previsto no art. 384, §2o, do CPP, o magistrado de primeira instância abriu prazo à defesa técnica, possibilitando a sua manifestação acerca do pedido formulado pelo Ministério Público, em respeito ao contraditório e a ampla defesa (ID 314250851), inexistindo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa.

Além disso, embora o juízo
a quo
tenha recebido o pedido do Ministério Público como “aditamento da denúncia”, trata-se de mero erro material, visto que aplicou o instituto da
emendatio libelli
, a fim de alterar a capitulação jurídica dos fatos para o art. 12 da Lei no 10.826/03.

Com efeito, desvelam-se por demais frágeis os argumentos alinhados nas razões recursais, no sentido de que o apelante haveria suportado prejuízo instransponível ante a alteração da capitulação jurídica do fato na sentença. O magistrado de origem, corretamente, procedeu à
emendatio libelli
,
adstrita ao fato narrado na denúncia
, em irrestrita observância ao Código de Processo Penal, que é claro ao instituir qual o procedimento a ser adotado em casos que tais, estabelecendo exatamente a fase de sentença como o momento processual adequado para efetivação de tal instituto.

Por conseguinte,
rejeito a tese de violação ao princípio da correlação
, sendo imperiosa a
preservação da r. sentença condenatória
.

3. Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
da
apelação criminal
interposto por
LEANDRO BRANCO GARCIA
para
rejeitar a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da ação penal n.o 1001317-36.2020.8.11.0033.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026